Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ATENUANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.
2. O crime ocorreu em via pública, com emprego de arma branca, causando lesão à vítima. O recorrente foi detido por populares após tentativa de fuga e o bem subtraído foi restituído.
3. A defesa recorreu pleiteando o afastamento da valoração negativa da conduta social e a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da conduta social do recorrente na dosimetria da pena, diante da prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior; e (ii) estabelecer se é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta social foi corretamente valorada como negativa, pois o recorrente praticou o crime enquanto cumpria pena em regime aberto por delito anterior, conforme relatório de execução penal.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a valoração negativa da conduta social em casos de prática de novo crime durante o cumprimento de pena, por evidenciar comportamento social inadequado e quebra da confiança estatal.
6. A compensação integral entre confissão espontânea e reincidência não é cabível no caso concreto, pois o recorrente é multirreincidente, com diversas condenações definitivas, o que justifica a preponderância da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena. 2. A compensação integral entre confissão espontânea e reincidência não se aplica em casos de multirreincidência."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, §2o, VII, do Código Penal
Art. 59 do Código Penal
Art. 44, inciso I, do Código Penal
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC 556.444/DF, STJ
AgRg no AREsp 2.276.637/PR, STJ
AREsp 2.633.799/MG, STJ
Acórdãos 1124396, 1956346, 1957141, 1944073, 2016723 – TJDFT